Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-49.2023.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Considerando as contradições apresentadas nos autos e que o conjunto probatório não foi capaz de demonstrar, de forma irrefutável, a veracidade de nenhuma das versões apresentadas, havendo, portanto, dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, correta a aplicação do princípio in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Apelação conhecida e desprovida.